Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes acerca do preenchimento dos requisitos previstos em lei.
2. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
3. A deficiente demonstração do preenchimento dos requisitos legais impede o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento desprovido.